Tribunal: TJBA
Processo: 8011949-86.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011949-86.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DAMILLY DA SILVA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA RESTRITIVA DE IDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por uma instituição financeira e por uma companhia de seguros contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização securitária por morte, auxílio-funeral e danos morais aos beneficiários de um contrato de seguro de vida. A decisão de primeiro grau declarou nula a cláusula que limitava a idade de contratação em 65 anos, uma vez que o segurado, ao aderir à apólice, já contava com 75 anos, fato que não impediu a seguradora de aceitar a proposta e receber os prêmios por um longo período.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) a legitimidade do banco estipulante, que pertence ao mesmo conglomerado econômico da seguradora, para figurar no polo passivo da ação de cobrança, com base na teoria da aparência; (ii) a legalidade da recusa da seguradora em pagar a indenização, invocando a cláusula de limite de idade apenas após o sinistro, apesar de ter aceitado a contratação e recebido os pagamentos sem oposição; (iii) a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa indevida da cobertura em momento de luto dos beneficiários; e (iv) a correta definição do valor devido a título de auxílio-funeral, conforme os limites da apólice.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira que oferta e intermedia o contrato de seguro, utilizando sua marca e estrutura, gerando no consumidor a legítima expectativa de garantia, possui legitimidade para responder à ação, em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

4. A conduta da seguradora de aceitar a proposta de um segurado com idade superior ao limite contratual e receber os prêmios por anos, para depois negar a cobertura com base nessa mesma restrição, constitui comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola o princípio da boa-fé objetiva, tornando a recusa ilícita.

5. O auxílio-funeral possui natureza de reembolso e deve ser pago nos estritos limites do valor estabelecido na apólice original, devendo a condenação ser ajustada a esse patamar.

6. A recusa injustificada de pagamento da indenização securitária em um momento de extrema vulnerabilidade emocional dos beneficiários extrapola o mero aborrecimento contratual, configurando dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do BANCO DO BRASIL S.A. conhecido e desprovido. Recurso da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua como estipulante em contrato de seguro e integra a mesma cadeia de consumo da seguradora possui legitimidade passiva para responder pela pretensão indenizatória, com fundamento na teoria da aparência e na responsabilidade solidária. 2. É ilícita a recusa de cobertura securitária baseada em cláusula restritiva de idade quando a seguradora, ciente da condição do proponente, aceita a contratação e recebe os prêmios por período relevante, por configurar comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva. 3. A negativa injustificada de pagamento de indenização de seguro de vida enseja dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1759446/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/03/2019; TJ-BA, Apelação nº 0512038-13.2016.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 16/11/2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0656952-32.2018.8.04.0001, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, Primeira Câmara Cível, j. 06/11/2024; TJ-BA, APL nº 0316606-13.2016.8.05.0080, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 28/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8011949-86.2021.8.05.0274
em que figuram como partes recorrentes
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e partes recorridas
DAMILLY DA SILVA SANTOS, DANIELA DA SILVA SANTOS, DENISE DA SILVA SANTOS, MARIZA BAHIANO SILVA SANTOS e RUTSON LEITE DA SILVA SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, nos termos do voto da eminente Relatora, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de auxílio funeral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.